Tribunal: TJPA
Processo: 0021845-47.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021845-47.2017.8.14.0028

APELANTE: MAX JONE QUADROS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 303 C/C O ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SUSCITA PRELIMINARMENTE A NULIDADE DO EXAME REALIZADO. REJEITADA. MÉRITO REQUER ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DE SUA CAPACIDADE PSICOMOTORA. IMPROCEDENCIA. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nulidade do exame do bafômetro
– Não há nos autos provas de que o recorrente tenha sido coagido a realizar o referido exame. A defesa não se incumbiu de demonstrar qualquer excesso pelos agentes que atenderam a ocorrência, pelo contrário o que se tem nos autos é que o apelante realizou o exame de forma voluntária. Rejeitada.

Absolvição por insuficiência probatória
. Não merece prosperar, como é cediço o delito de conduzir veículo com capacidade alterada é de perigo abstrato, caracterizando-se com a condução após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao permitido por lei, como consta no exame realizado de alcoolemia, que atestou que possuía 1,34 mg/l de álcool por litro de ar, limite superior ao estipulado por lei previsto no artigo 306, § 1º, inciso I do CTB. Ademais, a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém, de janeiro de 2022.

RELATÓRIO

MAX JONE QUADROS PEREIRA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 2ª. Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritiva de direito, sendo estabelecida ainda a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo período de 01 (um) ano, por infringência aos artigos 303 c/c o artigo 306, ambos do CTN.

Narra à denúncia que no dia 25 de dezembro de 2017, por volta das 20h48min, o recorrente praticou os crimes previstos no artigo 303 e artigo 306, ambos do CTB, em face das vítimas Welliton Almeida dos Santos e Maira da Silva Mascarenhas. Consta dos autos que policiais militares receberam informações que populares queriam “lixar” um indivíduo que estava conduzindo veículo sob influência de bebida alcóolica, o qual colidiu com uma motocicleta, lesionando o condutor e a passageira. Que ao ser conduzido submeteu-se ao teste do bafômetro sendo constatado 1.34 mg/l de concentração alcóolica, constatando-se que já havia sido preso pela prática de novo delito.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, suscitando a nulidade do exame do bafômetro, aduzindo que não foi avisado do direito de que não era obrigado a realizar o exame. Subsidiariamente requer sua absolvição por insuficiência probatória, alegando que não restou provado a alteração de sua capacidade psicomotora.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita o apelante em suas razões a nulidade do exame do bafômetro, aduzindo que não foi avisado do direito de que não era obrigado a realizar o exame. Subsidiariamente requer sua absolvição por insuficiência probatória, alegando que não restou provado a alteração de sua capacidade psicomotora.

Analisando a matéria preliminarmente arguida, em que suscita a nulidade do exame do bafômetro, esta merece ser rejeitada.

Do exame dos autos não há provas de que o recorrente tenha sido coagido a realizar o referido exame. A defesa não se incumbiu, como afirmado pela Procuradoria de Justiça, de demonstrar qualquer excesso pelos agentes que atenderam a ocorrência, pelo contrário o que se tem nos autos é que o apelante realizou o exame de forma voluntária.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI 9.503/97.
REALIZAÇÃO DE TESTE DO BAFÔMETRO. VOLUNTARIEDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RESOLUÇÃO DO CONTRAN. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. É lícita a prova obtida por meio de teste de bafômetro realizado de forma voluntária pelo condutor do veículo, por meio do qual fora identificada a presença de álcool acima do permitido pela legislação.

2. O tema relacionado à inobservância das formalidades estabelecidas na decisão do CONTRAN não foi apreciado pelo Tribunal de origem, sendo vedada a sua análise por essa Corte, sob pena de supressão de instância. Inexistência de manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 379.868/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017).

Nesse sentido,
rejeito a referida preliminar arguida.

Quanto ao seu pedido de absolvição por insuficiência probatória, também não merece prosperar, como é cediço o delito de conduzir veículo com capacidade alterada é de perigo abstrato, caracterizando-se com a condução após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao permitido por lei, como consta no exame realizado de alcoolemia, que atestou que possuía 1,34 mg/l de álcool por litro de ar, limite superior ao estipulado por lei previsto no artigo 306, § 1º, inciso I do CTB.

Ademais consta ainda os exames de corpo e delitos das vítima Welliton Almeida dos Santos e ficha de atendimento da outra vítima Maira da Silva Mascarenhas, e depoimentos prestados.

Assim, as razões recursais quanto a ausência de provas para a condenação não merece prosperar, vez que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento

É como voto.

Belém, de janeiro de 2022.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2022